Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato existente entre as partes e inadimplido pela devedora, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, conforme o requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.

3. No caso concreto, a petição inicial foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário n. 8631565, e a notificação extrajudicial indicou numeração distinta do contrato, qual seja, 42354420, usada para o alegado controle interno do banco. Dessa forma, a notificação extrajudicial não se revela apta a comprovar a mora da devedora.

4. Não acatado, por duas vezes, o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.